Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-32.2020.8.26.0360
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de imóveis ao capital social – Pretendida imunidade tributária, conforme art. 156, § 2o, I, da CF – Cabimento, nos termos da sentença – Preponderância da atividade imobiliária não verificada pela Municipalidade – Empresa recém-constituída e inativa – Inteligência do art. 37, §2o do CTN – RECURSO OFICIAL E DE

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de imóveis ao capital social – Pretendida imunidade tributária, conforme art. 156, § 2o, I, da CF – Cabimento, nos termos da sentença – Preponderância da atividade imobiliária não verificada pela Municipalidade – Empresa recém-constituída e inativa – Inteligência do art. 37, §2o do CTN – RECURSO OFICIAL E DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.